Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717652-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH VASCONCELOS DOS SANTOS AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela impetrante, DEBORAH VASCONCELOS DOS SANTOS, contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Diretor do IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, indeferiu a liminar, em que se requereu autorização para que a impetrante pudesse ser incluída no rol de candidatos inscritos no concurso público da carreira de cirurgião-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega a impetrante agravante que foram abertas as inscrições para o referido concurso no período de 25/04/2022 a 23/05/2022, e que realizou sua inscrição no primeiro dia. Sustenta ter se equivocado quanto à data de vencimento do boleto bancário de inscrição e deixou transcorrer a data final sem pagamento, o qual deveria ter sido realizado até dia 24/05/2022. Afirma que no início da madrugada do dia 25/05/2022 percebeu o ocorrido, desesperou-se e entrou em contato com a banca examinadora, encaminhando cerca de cinco e-mails de solicitação de atendimento, mas não foi atendida. Acrescenta também ter entrado em contato com a banca pelo formulário no site e telefone, mas a atendente informou que nada poderia ser feito, sem dar maiores esclarecimentos à impetrante agravante. Narra que todos os funcionários e atendentes já estão orientados pela Diretoria a negar esse tipo de pleito, o que evidencia que o Diretor é a autoridade coatora do mandamus. Aduz que tentou efetuar o pagamento do boleto de inscrição em outros bancos, sem sucesso, e que, no dia 25/05/2022, dirigiu-se ao banco emissor do boleto (Banco do Brasil), que igualmente não efetuou o pagamento. Alega que, desde a ocorrência dos fatos, não se alimenta nem dorme direito, e está desanimada até mesmo para a continuidade dos estudos, encontrando-se em desespero por estar há muitos anos se preparando para o certame. Esclarece que não busca isenção da taxa, tanto que realizou o depósito judicial do valor da inscrição, ainda superior ao valor inicial. Sustenta que este Tribunal já firmou entendimento recente admitindo a inscrição de candidato ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB, mesmo tendo havido esquecimento no pagamento do valor da inscrição. Espera que o Judiciário não se limite a aplicar as palavras duras e frias da lei, pois não pode uma medida ser aplicada a um indivíduo e negada a outro em situação semelhante, sob pena de malferir o princípio da isonomia. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, e que a relevância da fundamentação condiz com a expectativa da agravante, que vem há anos planejando a realização da prova e está em perigo de sofrer grande frustração, ferindo sua dignidade e sua honra subjetiva. Ressalta haver risco de perecimento do direito, pois a prova ocorrerá no próximo dia 26/06/2022. Acrescenta não ser razoável e nem proporcional que a ausência de recolhimento de uma taxa de inscrição de forma tempestiva seja óbice à realização das provas. Requer seja deferida a liminar, determinando-se que a autoridade coatora permita que a agravante figure entre o rol de inscritos a ser publicado no site da banca examinadora no dia 08/06/2022, possibilitando a realização da prova no dia 26/06/2022. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, o edital do certame é a lei do concurso público e estabelece de forma objetiva as regras do jogo para todos. No caso concreto, o Edital no 15, de 25/03/2022, do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para Especialidades da Carreira de Cirurgião Dentista (ID 35856628), estabelece que, no ato de inscrição, o candidato declara conhecimento e aceitação das condições ali estabelecidas: “6. DAS INSCRIÇÕES 6.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 6.1.1. A inscrição do candidato neste Concurso Público implicará: a) o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento e, ainda, a ciência de que, caso aprovado e convocado, deverá entregar os documentos comprobatórios exigidos para contratação e submeter-se aos exames médicos para contratação; b) o aceite e a autorização do uso dos seus dados pessoais fornecidos, sensíveis ou não, para tratamento e processamentos inerentes a este certame, incluindo autorização das publicações do seu nome, número de inscrição, data de nascimento, resultados e notas obtidas no decorrer de todo o certame. 6.1.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de somente efetuar a inscrição e recolher o valor respectivo da taxa de inscrição após tomar conhecimento do disposto neste Edital, seus anexos, eventuais retificações e avisos complementares e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo.” (ID 35856628) Por sua vez, os procedimentos para a inscrição estão previstos no item 6.2, restando expressamente estabelecido que a inscrição somente será efetivada após o pagamento do valor de inscrição até a data do vencimento: “6.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 6.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na aba “Inscrição e 2a via do Boleto” e encontrar-seão abertas no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo V. 6.2.2. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá, durante o período das inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: a) ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; b) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela Internet, providenciando a impressão do comprovante de Inscrição Finalizada; c) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no item 6.2.3 deste Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; d) O candidato poderá utilizar a opção de imprimir a 2a via do boleto para efetuar o pagamento de sua inscrição até o prazo de pagamento indicado no Cronograma Previsto – Anexo V. O candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até a data de vencimento do boleto ficará impossibilitado de participar do Concurso Público. 6.2.3. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais). 6.2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias, o boleto bancário deverá ser pago antecipadamente. 6.2.5. Não será aceito pagamento do valor da inscrição por meio de cheque, depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, transferência eletrônica, DOC, TED, PIX, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional, crédito após o prazo ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 6.2.6. A SES/DF e o IBFC não se responsabilizam quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis por inscrições ou solicitações de isenção não recebidos por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário. 6.2.7. A efetivação da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição pelo candidato e pagamento do respectivo valor da taxa de inscrição ou deferimento na solicitação da isenção. 6.2.8. O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet implicará na não efetivação da inscrição. 6.2.9. O comprovante de inscrição do candidato será o próprio boleto, devidamente quitado ou requerimento deferido na solicitação da isenção. 6.2.10. É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento do valor da taxa de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.” (ID 35856628) Entretanto, a própria impetrante agravante admite, em suas razões recursais, que não efetuou o pagamento do boleto por esquecimento, nada obstante ter realizado a inscrição no primeiro dia, o que evidencia que ela dispôs de razoável período de tempo para organizar os documentos e requisitos necessários para assegurar a participação no certame. Ademais, afora o esquecimento, a impetrante agravante não aduziu nenhum fato hábil a configurar justa causa para o não pagamento da taxa de inscrição até o vencimento do boleto. Decerto, sentimentos de frustração e tristeza são inerentes a situações do gênero, mas, em se tratando de concurso público, as regras precisam estar prévia e objetivamente descritas no edital e devem valer para todos, em igualdade de condições - princípio da isonomia -, ressalvados apenas os casos expressos no próprio edital, a exemplo da isenção de inscrição para os candidatos de baixa renda ou doadores de sangue, ou hipóteses comprovadas de justa causa. Por fim, ressalte-se que acórdão proferido por Turma Cível deste Tribunal não está no rol do artigo 927 do CPC, motivo pelo qual não possui caráter vinculante. Ademais, a situação narrada no acórdão mencionado pela impetrante nas razões de agravo (no 1200086) nem mesmo guarda similaridade com o caso vertente, pois naquele julgado, ao que parece, houve erro atribuído a terceiro, o que não ocorreu no caso objeto deste agravo. Cabe destacar, também, que existem julgados em sentido contrário ao entendimento da impetrante, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a administração pública quanto os candidatos ao cargo público. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar sua pretensão. Se o boleto para efetuar inscrição em concurso público foi pago fora do prazo limite estipulado pelo edital, imperioso o cancelamento da inscrição, sob pena de violação ao princípio da isonomia.” (Acórdão 1228178, 07203287120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Carece, pois, de plausibilidade jurídica a alegação de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pela autoridade apontada como coatora, não sendo o caso de se deferir a tutela antecipada pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo no efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora